Tribunal: TJSP
Processo: 1000584-49.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
INDENIZATÓRIA – DANOS MORAL E MATERIAL – PARTO DA DEMANDANTE QUE RESULTOU MORTE DO FILHO – CONDUTA MÉDICA NEGLIGENTE – APURAÇÃO POR PERÍCIA MÉDICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA RELATIVA AO ENTE HOSPITALAR – EXCLUSÃO DO AGENTE – ADEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
O pleito reparatório por dano moral, decorrente da morte de filho na

Ementa:
INDENIZATÓRIA – DANOS MORAL E MATERIAL – PARTO DA DEMANDANTE QUE RESULTOU MORTE DO FILHO – CONDUTA MÉDICA NEGLIGENTE – APURAÇÃO POR PERÍCIA MÉDICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA RELATIVA AO ENTE HOSPITALAR – EXCLUSÃO DO AGENTE – ADEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
O pleito reparatório por dano moral, decorrente da morte de filho na sequência do procedimento da parte, contou com a constatação de negligência médica. Responsabilidade civil objetiva do ente hospitalar caracterizada. A indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa. Adequação cabível.
Recurso provido em parte.